Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0738075-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO MARTINS BARREIRA IMPETRANTE: JULIO CESAR ARAUJO MASCARENHAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO MARTINS BARREIRA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, e como ilegal o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente pelo excesso de prazo de sua prisão cautelar, notadamente por se tratar de idoso enfermo (ação penal n. 0002513-05.2019.8.07.0001). A Defesa não juntou aos autos as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal que alega, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 8 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator